Tribunal: TJDFT
Processo: 0734457-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, a qual determinou o depósito judicial do valor levantado pelo exequente, devidamente atualizado. 1.1. Em suas razões recursais, o exequente, ora agravante, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que a execução só tenha prosseguimento após o julgamento do mérito recursal e não haja nenhum bloqueio em sua conta até o julgamento do recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão mantendo-se a penhora do valor, por ter sido levantado anteriormente à reforma da decisão.
2. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade devolução de parte do valor levantado pelo exequente, decorrente da penhora de valores constantes na conta bancária do agravado. 2.1. No caso em comento, foi recebido o cumprimento de sentença, e após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, houve a realização da pesquisa SISBAJUD e realizado bloqueio parcial de valores. 2.2. Assim, foi apresentada impugnação, a qual foi indeferida, e mantida a penhora. Desse modo, foi interposto agravo de instrumento e, mesmo assim, o juízo de origem manteve a decisão de levantamento de valores. 2.3. Desta feita, a quantia foi levantada e, ato contínuo, houve a comunicação do julgamento do agravo interposto, reformando a decisão singular, ocasião em que o magistrado determinou ao exequente a realização do depósito judicial do valor levantado devidamente atualizado.
3. Embora o cumprimento da decisão provisória assuma as particularidades ditadas pelo art. 520, o caput, do referido artigo assinala que o "cumprimento provisório da sentença" (...) "será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". 3.1. Dessa forma, o exequente se submete às condicionantes do art. 520 do CPC, situação na qual o cumprimento de sentença corre por iniciativa, conta e responsabilidade do demandante que se obriga a reparar os danos que o demandado haja sofrido. 3.2. Cumpre fazer o destaque no qual eventual indenização por perdas e danos ou a liquidação de prejuízos deve ser dimensionada "nos mesmos autos" (art. 520, II, do CPC), em prestígio à razoável duração do processo, economicidade e eficiência. 3.3. Nesse ponto, o recebimento indevido de valor em sede de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução de todos os valores levantados pela parte exequente. 3.4. Desse modo, o retorno das partes ao estado anterior condiciona a devolução da integralidade dos valores recebidos, ainda que se trate de verba honorária. Isso porque, as partes são restituídas ao estado originário, com eficácia desconstitutiva desde a origem.
4. Precedente da Casa: “(...) 1. O recebimento indevido de valor nos autos de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução do valor levantado pela parte exequente, em observância ao art. 776 do CPC e sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Eventual indenização por perdas e danos ou a liquidação de prejuízos deve ser dimensionada "nos mesmos autos" (art. 520, II, do CPC), com economia de tempo e de dinheiro.” (...) (07230317020228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023).
5. Agravo de instrumento improvido.